Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-76.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Competência recursal. Contrato estimatório. Demanda de rescisão contratual cumulada com perdas e danos e indenização por danos morais. Existência de ação cautelar de sequestro e demanda de obrigação de fazer, originadas dos mesmos fatos e julgadas conjuntamente com a presente, em Primeiro Grau. Clara acesssoriedade entre os feitos. Anterior recurso de agravo de instrumento, interposto a partir do

Ementa:
Competência recursal. Contrato estimatório. Demanda de rescisão contratual cumulada com perdas e danos e indenização por danos morais. Existência de ação cautelar de sequestro e demanda de obrigação de fazer, originadas dos mesmos fatos e julgadas conjuntamente com a presente, em Primeiro Grau. Clara acesssoriedade entre os feitos. Anterior recurso de agravo de instrumento, interposto a partir do processo relativo à ação cautelar de sequestro, julgado por órgão fracionário distinto desta mesma Subseção. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição à C. 27a Câmara de Direito Privado.